Tribunal: TJSP
Processo: 1021750-92.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multa administrativa aplicada à instituição financeira diante de prática abusiva em razão do descumprimento à notificação do Procon - Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto a imposição da multa – Inocorrência – Multa de caráter sancionatório que atende a finalidade punitiva em valor razoável, considerando a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multa administrativa aplicada à instituição financeira diante de prática abusiva em razão do descumprimento à notificação do Procon - Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto a imposição da multa – Inocorrência – Multa de caráter sancionatório que atende a finalidade punitiva em valor razoável, considerando a liquidez da instituição financeira - Recurso improvido.